Tribunal: STF
Processo: Rcl 68906
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÕES SUCESSIVAS E REITERADAS DESDE 2011. INÚMEROS MANDADOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JÁ CUMPRIDOS DESDE ENTÃO. VIA RECLAMATÓRIA QUE IMPÕE A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.